Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora.
2. A agravante é pessoa jurídica e vendeu produtos para a empresa executada, conforme se depreende dos autos executivos. Assim sendo, não é destinatária final dos produtos, mas faz parte da cadeia produtiva. Não incidem, na hipótese, as normas consumeristas, conforme prevê o art. 2o do CDC.
3. Ausentes elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica, a mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades econômicas por si só não são fatos hábeis permitir a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.